Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Taguatinga, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para (i) declarar a inexistência do contrato objeto dos autos; (ii) condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 12.303,12 (doze mil, trezentos e três reais e doze centavos), já incluída a dobra legal; e (iii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento R$ 3.000,00 a título de danos morais. Na inicial, o autor argumenta que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente por débito referente a parcelas de seguro de automóvel que alega não ter contratado.
2. Em sede recursal, a parte recorrente defende a inexistência de danos materiais, pois, a seu sentir, não realizou cobranças indevidas, não comportando a restituição de quaisquer valores. Alega ausência de má-fé que justificasse a devolução do valor na forma dobrada. Aduz, por fim, que os fatos não configuram abalo moral. Requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a restituição na forma simples.
3. Em razão da relação negocial bancária estabelecida entre as partes, forçoso destacar que a questão se sujeita às normas do CDC, já que os réus se enquadram no conceito de fornecedores de serviços e o autor como consumidor, nos termos do que dispõem o art. 2o e 3o do referido diploma legal.
4. A parte fornecedora, quando coloca determinados serviços à disposição do consumidor, acaba se tornando responsável por adotar os mecanismos de segurança cabíveis, a fim de evitar a ocorrência de possíveis fraudes. A responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser considerada, na espécie, a fraude praticada por terceiro como sendo causa excludente do dever de indenizar, pois que compete à instituição bancária, em face do risco inerente de sua atividade empresarial, dispor de meios tecnológicos seguros para provar a idoneidade das suas operações e evitar que ocorra a burla de seu sistema de segurança.
5. Diante dos vários descontos realizados na conta corrente do recorrido para pagamento de seguro veicular realizado em seu nome, do qual desconhece a origem, e não havendo comprovação da instituição bancária quanto a ausência de falha no sistema de segurança do banco que, se não pudesse evitar o dano, ou ao menos fornecer os meios de prova necessários à verificação da exclusão de sua responsabilidade, resta clara a responsabilização da instituição pela fraude ocorrida.
6. Com efeito, os réus não se desincumbiram da prova de fato impeditivo do direito do autor, consoante o art. 373, II, do CPC/2015, já que, diante de todos os argumentos apresentados na inicial, com os extratos apresentando os débitos na conta corrente e o comprovante de transferência de propriedade veicular, em nenhum momento a parte Ré cuidou de aferir ou trazer aos autos prova em contrário, deixando assim, efetivamente, de demonstrar qualquer fato impeditivo, negativo ou extintivo do direito autoral. Dessa forma, entendo que a instituição financeira não se acautelou dos devidos cuidados na contratação do serviço, cabendo a ela reparar todo prejuízo e desconforto causado ao autor, conforme determina a lei consumerista.
7. Quanto ao pedido de não aplicação da dobra legal, entendo que não merece prosperar. Isso porque, conforme disciplinado no parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
8. Todavia, não há falar em engano justificável. Com efeito, apesar de o correntista ter comunicado a ocorrência de fraude e ter comparecido à Agência bancária com o intuito de regularizar a situação, o banco réu quedou-se inerte, deixando o autor sem qualquer explicação sobre o ocorrido e, além disso, não cuidou de devolver ao reclamante a quantia debitada indevidamente, afastando, assim, a hipótese de engano justificável
9. Por fim, vejo que houve irregularidade na conduta dos recorrentes que não se cercaram da cautela devida para o fornecimento do serviço, a fim de evitar os transtornos causados a seu cliente, que é idoso e teve que se deslocar, reiteradamente, no auge da pandemia às agências do banco réu. Com efeito, o serviço mostrou-se deficiente e o consumidor tentou resolver a questão administrativamente, todavia, sem êxito. Assim, a conduta da instituição financeira mostrou-se ilícita e determinante para o evento danoso, agindo de forma contrária às normas previstas no CDC.
10. Ademais, a cobrança mensal indevida de R$ 1.025,24, ao longo de seis meses, como bem salientado pelo juízo de origem, implica aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor. Assim, a sentença que condenou os recorrentes à reparação dos danos morais não merece reparo.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.